Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705346-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO S/A contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0703616-74.2017.8.07.0001, movido por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, determinou ao agravante promover o alongamento das cédulas rurais em nome do exequente, comprovando a efetivação da medida, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, extinguindo o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, haja vista a demonstração do alongamento da dívida (ID 62612716 dos autos de origem). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator